Tribunal: TJBA
Processo: 8061231-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8061231-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: IVONEI SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INCLUSÃO INDEVIDA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA RESTRITIVA DO SISTEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S/A
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado de
Ivonei Silva de Oliveira
, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinando a exclusão do nome do autor do
SCR/SISBACEN
em cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. O Banco sustenta que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo e que não há obrigatoriedade de notificação prévia. O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(I)
saber se a inclusão do nome do consumidor no
SCR/SISBACEN
, sem notificação prévia, configura ato ilícito;
(II)
verificar se o SCR possui natureza equivalente aos cadastros restritivos de crédito;

(III)
definir se há dano moral indenizável na hipótese;

(IV)
analisar a possibilidade de cumprimento da obrigação de exclusão dos dados;

(V)
apreciar a adequação dos valores arbitrados a título de indenização e astreintes.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois o agravante não apresentou elementos idôneos capazes de afastar a presunção de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC.

4. O SCR/SISBACEN, embora gerido pelo Banco Central, produz efeitos práticos equivalentes aos cadastros restritivos, pois influencia diretamente a concessão de crédito pelas instituições financeiras, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e da TNU.

5. A ausência de notificação prévia viola o dever de informação previsto no art. 43, §2º, do CDC, cuja finalidade aplica-se, por analogia, ao SCR, em razão de seus efeitos restritivos sobre o consumidor.

6. A instituição financeira não comprovou ter notificado o consumidor, nem apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do agravado.

7. Configurado o ilícito, o dano moral é devido, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00, proporcional ao caso concreto.

8. A obrigação de exclusão dos dados é plenamente possível, pois as instituições financeiras detêm controle sobre o envio e retificação das informações ao Banco Central.

9. A multa diária fixada mostra-se razoável e proporcional, garantindo efetividade à decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso improvido.
Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

“1. A inclusão de informações em nome do consumidor no SCR/SISBACEN exige prévia notificação, em razão de seus efeitos restritivos sobre a concessão de crédito.”

“2. A ausência de notificação prévia configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral.”

“3. É possível e exigível a exclusão, pela instituição financeira, dos dados indevidamente lançados no SCR/SISBACEN.”

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023.

TNU, Pedido de Uniformização 0506004-19.2018.4.05.8300, Rel. Francisco Glauber Pessoa Alves, j. 23.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.